Tribunal: TJES
Processo: 5002610-68.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002610-68.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: SIMONE SOUZA DE ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A autora ingressou com ação em face da empresa ESCELSA em razão da interrupção do fornecimento de energia no seu imóvel, com alegação de que estava em débito o mês de agosto de 2017.

Alega ainda a autora, que a energia foi cortada indevidamente, pois não estava com débitos.

Por fim, pleiteou a autora que a parte requerida seja condenada ao pagamento de INDENIZAÇÃO por danos morais.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a demanda, a fim de
CONDENAR

a ESCELSA ao pagamento de
R$

10
.000,00

(dez mil reais), a título de compensação pelos danos morais

O presente recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, visa a reforma da r. sentença, aduzindo inexistência de dano moral, e excessivo valor da condenação imposta.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Ao analisar os autos, entendo que a culpa foi exclusiva da recorrente, uma vez que não cuidou como fornecedora de produtos/serviços, de verificar em seu sistema se de fato a fatura estava em aberto. Analiso dos autos que a fatura do mês de agosto de 2017 foi paga no dia 07 de outubro de 2017, e o corte da energia se deu no dia 16 de outubro de 2017, ou seja, a conta estava quitada no dia que ocorreu a interrupção o serviço.

Portanto, entendo ser evidente o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Segundo a orientação jurisprudencial, o simples corte indevido do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável. A propósito:

RECLAMANTES QUE TIVERAM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO, POR FATURA QUE HAVIAM PAGO NO DIA ANTERIOR, APÓS QUASE UM MÊS DE ATRASO. PEDIRAM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A SENTENÇA RECONHECEU OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANO MORAL, FIXANDO A REPARAÇÃO EM SEIS MIL REAIS (SENDO TRÊS MIL REAIS PARA CADA RECLAMANTE). Recurso da eletroacre afirma que o pagamento foi feito com muito atraso, pedindo reforma da sentença ou redução do valor da reparação por dano moral. Resposta ao recurso pede manutenção do julgado.
O corte realmente foi indevido e sem notificação prévia de 15 dias, não atendendo à resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 173, inciso I, alínea b, que aponta prazo prévio de 15 dias para a referida notificação de corte, em caso de inadimplemento, razão pela qual há um ato indevido, com dano evidente e nexo causal.
[...] Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da reparação por dano moral, sendo no mais mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Custas pagas. Sem honorários, em razão do resultado do julgamento. (TJAC; RInom 0002077-69.2017.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva; DJAC 03/12/2018; Pág. 22)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL JULGADA IMPROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Concessionária que confirma que o corte ocorreu em razão de dívida pretérita. Questão pacificada pelo STJ de que o corte essencial apenas pode ser efetuado se relativo ao mês do consumo e indevido se referente a débitos antigos. Recurso provido. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
Corte de energia que no caso dos autos, tinha o potencial para gerar danos de ordem moral. Dano in re ipsa. Perturbação ao estado de espírito do apelante que se mostrou ocorrida. Situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu. Montante pretendido pelo apelante (R$ 18.740,00) que se apresenta como demasiado. Fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor adequado às circunstâncias do fato
, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese. [...] Recurso a que se dá provimento parcial para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação. (TJSP; APL 1004330-15.2017.8.26.0297; Ac. 11957848; Jales; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Castro Figliolia; Julg. 29/10/2018; DJESP 01/11/2018; Pág. 2138)

Entrementes, no tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), penso ser elevado. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Face às ponderações alhures, constato que a indenização pelo dano moral deve ser reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau somente no tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, reduzindo-o, por conseguinte, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da lei 9099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.